Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-51.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
Recurso Inominado:
1005974-51.2019.8.11.0002
Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande
Recorrente:
REPÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA –EPP
Recorrido:
LAERCIO SALVATERRA FLORES
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AOS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido LAERCIO SALVATERRA FLORES postula indenização por danos morais, ao argumento de que fora vítima de notícia que ofenderia sua honra, veiculada pela empresa Recorrente, intitulada “Dois homens são condenados a 30 anos de prisão por crimes em grupo de extermínio”. No caso, sustenta que ocorreu a sua absolvição sumária no processo em referência, o que não foi informado na reportagem, dando a entender que a condenação recaiu também na pessoa do Autor.
2. No mérito, entendo que não se pode depreender da reportagem jornalística o caráter difamatório que alega a Recorrido, uma vez que nítido o cunho informativo da matéria em questão, que apenas reproduziu as denúncias realizadas e informações constantes em processo criminal.
3. Em nenhum momento, na notícia veiculada, o site jornalístico fez qualquer juízo de valor a respeito da conduta do Sargento, limitando-se a reproduzir informações acerca da deflagração de operação policial (2a fase da Operação Mercenários), sobressaindo do texto o nítido e único intento de informar, não se vislumbrando a transposição dos limites admitidos ao direito conferido à imprensa pela Constituição Federal (art. 5.o, inciso IV c/c o art. 220, da CF).
4. A toda evidência, o conteúdo da matéria jornalística veiculada não demonstra a intenção de ofender diretamente a pessoa da vítima, restando em evidencia à ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais, pois inocorrente.
5. Até poderia se cogitar da responsabilidade do site jornalístico quanto à omissão de mediação dos comentários efetivados por terceiros, mas tal argumento não fora utilizado como fundamento do pedido de indenização veiculado na exordial, vale dizer, a causa de pedir restringe-se unicamente ao fato da publicação da matéria que, na visão do Recorrido, ofenderia a sua honra.
6. Sentença reformada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de ação na qual o Recorrido LAERCIO SALVATERRA FLORES postula indenização por danos morais, ao argumento de que fora vítima de notícia que ofenderia sua honra, veiculada pela empresa Recorrente, intitulada “Dois homens são condenados a 30 anos de prisão por crimes em grupo de extermínio”. No caso, sustenta que ocorreu a sua absolvição sumária no processo em referência, o que não foi informado na reportagem, dando a entender que a condenação recaiu também na pessoa do Autor.
Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente REPÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA –EPP ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em sede recursal, a Recorrente REPÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA –EPP pugna pela reforma da sentença objurgada a fim de que a ação seja julgada improcedente.
Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.
VOTO
Colendos Pares;
Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.
In casu, entendo que não se pode depreender da reportagem jornalística o caráter difamatório que alega o Recorrido, uma vez que nítido o cunho informativo da matéria em questão, que apenas reproduziu as denúncias realizadas e informações constantes em processo criminal.
Assim é porque, em nenhum momento, na notícia veiculada, o site jornalístico fez qualquer juízo de valor a respeito da conduta do Sargento, limitando-se a reproduzir informações acerca da deflagração de operação policial (2a fase da Operação Mercenários), sobressaindo do texto o nítido e único intento de informar, não se vislumbrando a transposição dos limites admitidos ao direito conferido à imprensa pela Constituição Federal (art. 5.o, inciso IV c/c o art. 220, da CF).
A toda evidência, o conteúdo da matéria jornalística veiculada não demonstra a intenção de ofender diretamente a pessoa do Recorrido, restando em evidencia à ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais, pois inocorrente.
Até se poderia cogitar da responsabilidade do site jornalístico quanto à omissão de mediação dos comentários efetivados por terceiros, mas tal argumento não fora utilizado como fundamento do pedido de indenização veiculado na exordial. Vale dizer, a causa de pedir restringe-se unicamente ao fato da publicação da matéria que, na visão do Recorrido, seria jocosa e ofenderia a sua honra.
Assim, ausente qualquer elemento que aponte para a ocorrência dos danos morais postulados, cujo ônus competia ao Recorrido, por força do disposto no artigo 373, I, do CPC, o provimento do recurso para se julgar improcedente a ação é medida que se impõe.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa REPÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA –EPP, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator